Tribunal: TJES
Processo: 0001664-45.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001664-45.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS VAZ DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECONHECIMENTO DA INIMPUTABILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. DANOS MORAIS COLETIVOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69, do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, o reconhecimento da inimputabilidade ou a redução de pena prevista no parágrafo único do art. 26, do Código Penal; alternativamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do § 4 º do art. 33, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes dos arts. 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se o apelante é inimputável ou semi-imputável, nos termos do art. 26, do Código Penal; (iii) verificar a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006; (iv) determinar a possibilidade de fixação de indenização por danos morais coletivos no âmbito penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) é de ação múltipla e de perigo presumido, bastando a prática de qualquer um dos núcleos do tipo, sem autorização legal. A materialidade e a autoria restam comprovadas por meio dos autos de apreensão, laudos periciais e confissão do réu, corroborada pelos depoimentos dos policiais e do corréu.
O delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006) exige estabilidade e permanência do vínculo associativo, o que não se comprovou no caso, havendo apenas concurso eventual de agentes, insuficiente para configurar o crime. Aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.
A alegação de inimputabilidade é afastada. Embora diagnosticado com esquizofrenia e retardo moderado, o apelante demonstrou plena capacidade de compreender o caráter ilícito do fato e de se autodeterminar, não se enquadrando na hipótese do art. 26, do Código Penal.
Reconhece-se o tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/2006), pois o réu é primário, não há provas de dedicação a atividades criminosas e ele foi absolvido do crime de associação.
A condenação por danos morais coletivos é afastada, pois tal reparação, quando o bem jurídico é difuso, exige instrução probatória específica e apuração em ação cível própria, sendo incabível sua fixação automática no processo penal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 26,
caput
e parágrafo único, e 69; CPP, art. 386, VII, e art. 387, IV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 35.
Jurisprudência relevante citada: TJES, APCr nº 0007237-72.2017.8.08.0008, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 16/02/2022; TJES, APCr nº 0009376-33.2014.8.08.0030, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 16/02/2022; TJMG, APCr nº 0012269-94.2023.8.13.0271, Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 30/09/2025; TJMG, APCr nº 0004541-63.2021.8.13.0629, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, j. 04/07/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001664-45.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS VAZ DA SILVA

Advogado(s) do reclamante: ADAILSON DOS SANTOS LIMA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS VAZ DA SILVA
, inconformado com a sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares (id 12085176).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de primeiro grau narra o seguinte:

[...] no dia 14 de fevereiro de 2021, por volta das 18h56min, policiais militares receberam informações de que um indivíduo, identificado posteriormente como BRENO GASPARINI CARNAÇÃO, ora denunciado, estaria levando certa quantidade de drogas ao indivíduo de alcunha “GORDINHO” – velho conhecido da guarnição e também denunciado – nas proximidades da igreja católica, centro desta cidade.

Ato contínuo, a força tática preparou cerco tático e obteve êxito em flagrar BRENO dirigindo o veículo Logan/Renault, cor branca, placa QXG – 5207. Ao ser dada ordem de parada e realizadas buscas, foram encontradas dentro do veículo a quantidade de
2,883 Kg (dois quilos, oitocentos e oitenta e três gramas) de maconha, divididos em tabletes e dois pedaços, além de 21 (vinte e uma) buchas de maconha
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Emerge-se dos autos que BRENO confessou, de pronto, conhecer LUCAS – vulgo Gordinho –, e que as drogas descortinadas seriam entregues a ele, razão pela qual, após o denunciado informar o endereço de seu comparsa aos policiais militares, estes foram até a residência de LUCAS. Ao chegar no local, GORDINHO foi visto na porta de sua casa, momento em que fora dada voz de abordagem, a qual não foi respeitada. Ato seguinte, GORDINHO adentrou sua casa e a força tática, ao ir atrás dele, visualizou vários pinos de cocaína sobre a mesa.

Infere-se dos autos que, dado o flagrante, a guarnição apreendeu na casa de GORDINHO os
07 (sete) invólucros da substância cocaína, pesando 176g (cento e setenta e seis gramas) de cocaína, 02 (duas) balanças de precisão, além de 02 (dois) pacotes de pinos de cocaína vazios, bem como inúmeras sacolinhas plásticas, para preparo e embalagem pré-comercialização
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Diante da situação fática apresentada, restou evidenciada a
associação

dos denunciados
para a prática do
tráfico de drogas
, que se dava de maneira alterosa, organizada e cooperada entre os envolvidos.

Autoria e materialidade restaram consubstanciadas no BU nº 44325078 de fls. 10/16, no auto de apreensão à fls. 058/060, no auto de substância entorpecente à fl. 61, em consonância com as demais provas dos autos.

Pelo exposto, incorreram os denunciados
BRENO GASPARINI ENCARNAÇÃO
e
LUCAS VAZ DA SILVA, vulgo “Gordinho”
, nas sanções penais domiciliadas nos
artigos 33 e 35, caput, da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do CPB
[...].

Diante de todos os fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, e, por consequência, condenou
LUCAS VAZ DA SILVA
nas sanções dos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 11 (onze) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1.553 (mil, quinhentos e cinquenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Ao apresentar suas razões recursais, a defesa do apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a inimputabilidade do paciente, ou mesmo a causa de diminuição de pena do parágrafo único, do artigo 26, do Código Penal, eis que ele “
[...]
possui diagnóstico de esquisofrenia e retardo moderado

[...]
”. Alternativamente, postula a concessão da benesse prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e a robusta tese jurídica suscitada nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do pleito acerca da absolvição de
LUCAS VAZ DA SILVA

referente ao delito do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas.

Saliento que o delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: [...].

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restou
inconteste
, por meio do Boletim Unificado de fls. 16/22, do Auto de Apreensão de fls. 64/66, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 67/68 e do Laudo de Exame Químico de fls. 212/212-verso, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12085172), bem como por meio de prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

Quanto à autoria, urge salientar que
LUCAS VAZ DA SILVA
, nas duas oportunidades que fora ouvido (fls. 52/53 e mídia acostada na fl. 225, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12085172), confessou que estava guardando substâncias entorpecentes para terceira pessoa.

Registro, ainda, que as declarações do acusado restaram confirmadas pelas declarações dos Policiais Militares Marcos Pereira Vieira (fls. 23/26 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12085172) e Ramon de Souza Menine (fls. 27/30 e mídia acostada na fl. 225, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12085172), responsáveis por deter o acusado no dia dos fatos, e apreender substâncias entorpecentes no interior da residência dele e, ainda, pelo corréu BRENO GASPARINI ENCARNAÇÃO (fls. 40/41 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12085172).

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante
LUCAS VAZ DA SILVA
praticou o crime previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Prosseguindo, passo a apreciar a possibilidade de absolvição do apelante

quanto ao delito do artigo 35, da Lei de Drogas.

O crime de associação para o tráfico de drogas se encontra tipificado no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, cujo texto legal está assim disposto:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 desta Lei: [...].

Assim, a conduta descrita no dispositivo acima, consiste em duas ou mais pessoas, associarem-se de
forma estável e permanente
, com o objetivo de praticar os crimes previstos nos artigos 33 e 34, da Lei de Tóxicos.

Por esse motivo,
não basta que duas pessoas eventualmente pratiquem os crimes alhures declinados para que haja a prática da associação para o tráfico de drogas
, pois é necessário que o vínculo associativo seja duradouro e prévio.

Sobre o tema, leciona Renato Brasileiro de Lima (
in
Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed., p. 754, Salvador: JusPODIVM, 2014), o seguinte:

Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se de maneira estável ou permanente para a consecução de um fim em comum. A característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça o uso da expressão “reiteradamente ou não” a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (
societas sceleris
), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

In casu
, após analisar com acuidade as provas dispostas no caderno processual, não vislumbro que a mesma seja suficiente para demonstrar a existência de uma associação para o tráfico de drogas entre o apelante
LUCAS VAZ DA SILVA

e

BRENO GASPARINI ENCARNAÇÃO
.

Nessa quadra, destaco que por meio dos depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela ocorrência não se depreende a certeza necessária para uma condenação no crime em comento, ou seja, que os réus estavam associados de
forma estável, permanente e com divisão de tarefas
.

Isso porque, os policiais narraram tão somente a situação específica e pontual que deu causa a esta ação penal, fato que, por si só,
não é suficiente para ensejar a condenação no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006
.

Logo, a meu sentir, muito embora existam indícios de concurso eventual dos acusados para prática delituosa, entendo que
não constam nos autos provas suficientes para evidenciar que
eles
estavam associados previamente, de forma duradoura, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática do crime de tráfico de drogas
.

Sendo assim, é de se ressaltar ainda que, no âmbito criminal, quando há dúvidas acerca da autoria delitiva, deve-se utilizar o princípio do
in dubio pro reo
, eis que somente se pode condenar alguém quando as provas a comprovam claramente, o que não ocorre no caso em tela, eis que restaram dúvidas quanto à materialidade do delito de associação para o tráfico de drogas por parte de
LUCAS VAZ DA SILVA

e
BRENO GASPARINI ENCARNAÇÃO
.

Nesse sentido, para uma condenação, não bastam meros indícios, devendo o convencimento se amparar em provas seguras e escorreitas, para além das provas indiretas.

Colaciono, ainda, julgados deste egrégio Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS APELANTES. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33, CAPUT, E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO EM COMUM DE AMBOS OS RÉUS. [...]. 2. Configura-se o delito de associação para o tráfico quando o agente une-se a terceiro(s), de forma estável, para o cometimento e qualquer das condutas típicas punidas no artigo 33, caput e §1º do artigo 34, da Lei nº 11.343/2006.
Na espécie, a sentença recorrida busca fundamentos nos depoimentos dos policiais militares, os quais não evidenciam a ocorrência de um vínculo associativo estável para a prática dos crimes descritos, razão pela qual, à míngua de qualquer demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa, como divisão de tarefas ou um mínimo planejamento de ações conjuntas. Impositiva a reforma da sentença para decretar a absolvição dos apelantes da prática do crime de associação para o tráfico.
[...]. (TJES; APCr 0007237-72.2017.8.08.0008; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA NÃO COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A caracterização do delito previsto no art. 35, da Lei de Drogas, pressupõe a demonstração inequívoca da estabilidade e permanência do vínculo entre os acusados.
Embora o acusado tenha sido encontrado com outras pessoas em residência na qual foram apreendidos entorpecentes e quantias em dinheiro, somente um concurso eventual de agentes restou comprovado neste caderno processual, visto que as provas utilizadas para fundamentar a condenação pelo crime de associação se restringem a fato ocorrido em apenas uma ocasião
. [...]. (TJES; APCr 0009376-33.2014.8.08.0030; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 16/02/2022; DJES 25/02/2022).

Portanto, da análise do conjunto probatório disposto nos autos, muito embora as provas sejam plenamente suficientes para ensejar a condenação do réu
LUCAS VAZ DA SILVA

nas sanções do crime de tráfico de drogas, não implicam em certeza a respeito da estabilidade e permanência de vínculo associativo entre ele
e
BRENO GASPARINI ENCARNAÇÃO
, razão pela qual
ABSOLVO
LUCAS VAZ DA SILVA
das sanções do artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Na sequência, acerca do pedido de reconhecimento da inimputabilidade de
LUCAS VAZ DA SILVA
, tenho que o mesmo não merece acolhimento.

De acordo com o artigo 26, do Código Penal, “
É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento
”.

In casu
, apesar do conteúdo dos documentos acostados às fls. 228/229-verso e 261/262 dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id 12085172), observo que em momento algum restou demonstrado qualquer indício de que o acusado seria inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Importante registrar, em conformidade com o delineado pelo próprio magistrado sentenciante, que
LUCAS VAZ DA SILVA
, ao ser ouvido em juízo (mídia acostada na fl. 225 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 12085172), além de demonstrar normal grau de lucidez, narrou com detalhes a sua conduta, vindo a afirmar que aceitou guardar as drogas pois estava precisando de dinheiro.

Sendo assim, tenho por incabível reconhecer a inimputabilidade de
LUCAS VAZ DA SILVA
, ou mesmo a causa de diminuição de pena do parágrafo único, do artigo 26, do Código Penal, tendo em vista que ele, apesar de possuir diagnóstico de esquizofrenia e retardo moderado, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da sua conduta, bem como, total capacidade de se determinar.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOLO EVIDENCIADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA COLHEITA DE OITIA. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE INIMPUTABILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. [...]. 7.
A alegação de inimputabilidade quadro de Transtorno do Espectro Autista não foi acompanhada de prova conclusiva sobre incapacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, inviabilizando a absolvição imprópria ou eventual redução de pena
. [...]. (TJMG; APCR 0012269-94.2023.8.13.0271; Câmara Justiça 4.0 Especializada Criminal; Rel. Juiz Conv. Haroldo André Toscano de Oliveira; Julg. 30/09/2025; DJEMG 30/09/2025).

Prosseguindo, verifico que a defesa requer a concessão do benefício previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o tema, destaco que a regra excepcional do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registro, ainda, que os requisitos são
cumulativos
, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, tendo em vista a absolvição de
LUCAS VAZ DA SILVA

no crime de associação para o tráfico de drogas (fundamento utilizado para afastar a causa de diminuição em referência na sentença), além da ausência de outros elementos aptos a demonstrar que ele se dedicava às atividades criminosas, entendo que deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena em seu benefício.

Portanto, reduzo a pena intermediária do apelante em 2/3 (dois terços), e
estabeleço como definitiva para
LUCAS VAZ DA SILVA
a pena de 0
2
(
dois
) ano
s
,
05
(
cinco
) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
.

Estabeleço o regime aberto para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Por fim, em que pese não integre a irresignação defensiva, observo que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos deve ser afastada.

Nessa senda, ressalto que o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz, ao proferir sentença condenatória, “
[...] fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido
”.

Nesse sentido, não se desconhece a possibilidade da condenação do réu ao pagamento de valor devido a título de danos materiais e danos morais causados pela prática do crime, inclusive nos casos de danos morais coletivos, quando a vítima da conduta delitiva é toda a sociedade, consoante prevê o ordenamento jurídico nos casos, por exemplo, de crimes contra o meio ambiente.

Ocorre que, para que haja fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais coletivos causados pela infração, diferente de quando as vítimas são individualizadas ou reconhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica.

Analisando os autos, observo que não houve uma discussão aprofundada sobre o dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas praticado pelo acusado, bem como sobre o
quantum
de reparação.

Assim, entendo que deve ser procedido o afastamento da condenação ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral coletivo, uma vez que a análise dos danos morais sofridos pela coletividade, na hipótese, é matéria de alta complexidade, sendo mais adequado que tal questão seja debatida na esfera cível competente, onde poderão ser melhor aferidos os danos morais efetivamente sofridos pela sociedade, haja vista a impossibilidade de, no âmbito criminal, mensurar-se o dano causado e estabelecer um
quantum
proporcional aos prejuízos decorrentes do crime praticado.

A propósito, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSOS DEFENSIVOS. PRELIMINARES. MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ILICITUDE DA PROVA NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECOTE DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ARTIGO 2º, §2º E §4º, INCISO I, DA LEI Nº 12.850/13. INADEQUABILIDADE. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DESCABIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. EFEITO DA CONDENAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. [...]. 10. Mesmo havendo pedido expresso, inviável a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano moral coletivo pela prática do tráfico de drogas, eis que não houve instrução específica, não havendo comprovação da extensão do dano, não se tratando de hipótese de dano moral presumido. (TJMG; APCR 0004541-63.2021.8.13.0629; Quinta Câmara Criminal; Rel. Des. Enéias Xavier Gomes; Julg. 04/07/2023; DJEMG 04/07/2023).

Desse modo, diante da ausência de produção probatória específica para tanto, afasto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para absolver
LUCAS VAZ DA SILVA
da conduta tipificada no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e, consequentemente, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vindo a fixar a sua pena em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime aberto e, ainda, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para a
bsolver
LUCAS VAZ DA SILVA
da conduta tipificada no artigo 35, da Lei nº 11.343/2006, e, consequentemente, reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, vindo a fixar a sua pena em 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para cumprimento em regime aberto e, ainda, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e afastar a condenação por danos morais coletivos, mantendo inalterados os demais fundamentos da sentença ora objurgada.